Tribunal: TJDFT
Processo: 0701706-18.2018.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO CIVIL. MONTANTE CONDENATÓRIO. VALOR SUPERIOR AO POSTULADO. PEDIDO PARA REDUZIR A CONDENAÇÃO OU CASSAR O DECISUM. SENTENÇA ULTRA PETITA. CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL.
1 – A teor do art. 324 do CPC, o pedido deve ser determinado. Dele decorre o princípio da adstrição do juiz ao pedido (art. 460, do CPC) e a vedação de se proferir decisão em quantidade superior àquela postulada pelo autor (art. 492, do CPC).
2 – In casu, conquanto o réu tenha sido condenado ao pagamento do montante apontado pericialmente para o total ressarcimento dos danos experimentados pela autora, há que se reduzir o montante ao valor equivalente aquele efetivamente postulado. Ainda que se trate de sentença ultra petita, não resta configurada a hipótese de cassação, mas, tão somente, de decotar o valor excedente, mantendo-se os demais termos do julgado.
3 – Dado provimento ao apelo.